Tribunal: TJDFT
Processo: 0709026-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DERCILENE ROSA CORREIA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras que deferiu a antecipação da tutela para determinar que a recorrente desocupe um imóvel situado no Setor Habitacional Vicente Pires. A recorrente aduziu que houve perda do objeto recursal e em face à revogação do decisum agravado, em sede de reconsideração (IDs 70088907 e ID de origem 229487962). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida decisão que revogou a antecipação de tutela inicialmente deferida. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46